Tribunal: TJES
Processo: 5001661-14.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001661-14.2023.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDO: ESTRELA H MOTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001661-14.2023.8.08.0069

RECORRENTE: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

RECORRIDO: REGINALDO SILVA DELFINO e outros

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REGINALDO SILVA DELFINO
em face de
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
e
ESTRELA H MOTOS LTDA
. Narra o autor, em síntese, que em 08/03/22, adquiriu no site da segunda requerida um CHASSI KS/S/ESD no valor de R$ 1.084,24, a ser entregue em, no máximo, 60 dias. Entretanto, o produto não foi entregue. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito. Pleiteou pela entrega do produto adquirido e indenização por danos morais.

Na contestação apresentada pela Requerida
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
(ID. 7828857), destaca-se a argumentação referente ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19, apontado como um fator influenciador nas circunstâncias do caso em análise. Alegou, ainda, a falta de nexo de causalidade entre os fatos narrados e a conduta atribuída à ré; a improcedência do pedido de indenização por danos morais; e a inviabilidade da inversão do ônus da prova. Requereu a improcedência da ação.

Por sua vez, a requerida
ESTRELA H MOTOS LTDA
, conforme alegado em sede de contestação (ID. 7828866), sustenta a ausência de responsabilidade; inexistência de promessa de prazo para chegada de encomendas feitas perante à montadora; atraso se deu por culpa exclusiva da fabricante do produto; e inexistência de dano moral. Pleiteou pela improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7828876), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, ACOLHO os pedidos autorais para: 1. CONDENAR os Requeridos, na obrigação de cumprir a oferta por eles feita, qual seja, entregar ao consumidor a peça CHASSI KS/S/ESD (Código 50010KVS600 G), no prazo de até 30 dias, sob pena de fixação de multa diária.

2. CONDENAR os Requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 em favor da parte Requerente, a título de indenização por danos morais com juros e correção monetária a a partir desta data.

Irresignada, a requerida MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA interpôs recurso inominado (ID. 7828878). Em suas razões, afirma que não mais fabrica a peça adquirida pelo autor; bem como que não há ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais. Reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 7828882), alegando que, se a peça não é mais fabricada, não deveria ser vendida. Reitera a caracterização dos danos morais, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia sobre eventual falha na prestação de serviços, decorrente da não entrega de produto adquirido pelo recorrido.

O Recorrente aduz, em seu recurso, impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob o argumento de que o produto não é mais fabricado, por ser referente a um veículo do ano de 2009. No entanto, considerando que tal alegação foi apresentada apenas no contexto recursal, após o encerramento da fase instrutória e ter sido julgada procedente a pretensão autoral, é necessário observar que essa situação configura uma inovação à lide. Portanto, há impossibilidade de apreciação da referida tese neste momento processual.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, e torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do recorrido, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Isto porque, restou incontroverso nos autos que o autor adquiriu o produto e este não foi entregue, evidenciando-se a falha na prestação dos serviços das requeridas.

Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)